Tribunal: TJDFT
Processo: 0704309-98.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DOSIMETRIA DA PENA. REPOUSO NOTURNO. AFASTAR.

I. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação do réu é medida que se impõe.

II - Para ser reconhecida a incidência do princípio da insignificância, é necessário verificar se estão presentes os requisitos que o caracterizam, ou seja, a ofensividade mínima da conduta, a inexistência de periculosidade social do ato, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão provocada, o que não ocorre no caso dos autos.

III. A causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o). (STJ - Tema 1087).

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.